Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEPENDENTE INCAPAZ. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EXCLUSIVAMENTE EM SEU NOME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção da autora em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais e mediante pagamento da contraprestação mensal, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A autora busca a reforma parcial da sentença, requerendo que seja determinado à operadora do plano de saúde a exclusão dos demais beneficiários do contrato, inclusive da própria genitora, titular do plano, com a manutenção da cobertura apenas em seu favor e emissão de boletos com valor proporcional (R$ 673,07). Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é juridicamente viável a manutenção da autora no plano com a exclusão dos demais beneficiários e cobrança proporcional da mensalidade; (ii) determinar se são cabíveis a majoração dos honorários de sucumbência fixados em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A deliberação sobre a situação dos demais beneficiários do contrato que não integram o polo ativo da ação, nem autorizaram representação judicial, configura pedido juridicamente inviável por violação aos arts. 17 e 18 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo no 1.082, exige o pagamento integral da contraprestação contratual como condição para manutenção do tratamento de saúde de beneficiário, diante do pedido de rescisão unilateral da seguradora, em planos coletivos. Não sendo admitida a divisão proporcional da mensalidade quando ausente previsão contratual nesse sentido. Além disso, no caso dos autos o plano de saúde permanece ativo para todos os beneficiários.
5. Diante da ausência de cláusula contratual permitindo individualização da mensalidade e da permanência do vínculo da titular com a pessoa jurídica contratante, não há fundamento legal ou contratual para redução do valor pago.
6. Havendo condenação, a base de cálculo apropriada para a fixação dos honorários advocatícios deve corresponder, precisamente, ao valor da condenação imposta. 6.1. A majoração dos honorários para o percentual máximo previsto em lei é admissível quando se mostrar compatível com os critérios legais e a adequada remuneração pelo trabalho desempenhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A deliberação sobre os demais beneficiários de plano coletivo empresarial e a individualização da mensalidade são inviáveis em ação proposta exclusivamente por um dos dependentes, sem autorização ou participação dos demais.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, e podem ser majorados até o limite legal quando insuficientes à justa remuneração do trabalho do advogado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, §§ 2o e 8o, e 492 e Lei no 9.656/98, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão 1807047, 0701563-68.2023.8.07.0015, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.01.2024, DJe 07.02.2024, REsp no 1.746.072/PR.